Tribunal: TJES
Processo: 0000399-46.2020.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Falsificação de documento público; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-02-06

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000399-46.2020.8.08.0061

APELANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,

APELADO : DIENYS GOMES DE AGUIAR

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL –
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO – AUSENTE O CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL A EXPEDIÇÃO DE DECRETO CONDENATÓRIO – IN DUBIO PRO REU - R
ECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.

A análise do tipo penal vinculado
a adulteração de sinal identificador de veículo, requer que seja subsumida a conduta descrita no tipo penal ao agir do agente em relação ao contexto normativo
.

2.
Diante da ausência de provas de que o agente imputado tenha produzido as alterações verificadas, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo.

3.
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso, para, no mérito,
NEG
AR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em ___/___/____.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000399-46.2020.8.08.0061
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DIENYS GOMES DE AGUIAR
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000399-46.2020.8.08.0061

APELANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO : DIENYS GOMES DE AGUIAR

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Nos termos do relatório apresentado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da Sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da Vara única da Comarca de Vargem Alta/ES, que julgou improcedente o pedido condenatório em desfavor do acusado DIENYS GOMES DE AGUIAR por infração ao artigo 311 do Código Penal.

Recurso apresentado pela acusação às fls. 73/76, onde sustenta a necessária reforma da sentença eis que o réu não comprovou o desconhecimento da ilegalidade do veículo, tendo sido constatado que a adulteração decorreu de ação humana, inexistindo prova de aquisição do veículo de boa-fé por parte do acusado.

Contrarrazões
pela defesa no sentido de ser mantida a sentença (fls. 80/81)
e manifestação da Douta Procuradoria de
conforme evento de número
3729092
, pelo provimento do recurso.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, tenho que o apelo não merece provimento, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Entendo por adentrar ao contexto meritório destacando o contorno dos fatos alinhados na denúncia, tendo esta apontado a verificação de adulteração do sinal identificador do veículo, como de responsabilidade do recorrido.

Assim, o Ministério Público deu destaque na denúncia afirmando que
no dia 27 de setembro de 2018 DIENYS GOMES DE AGUIAR foi abordado por policiais militares durante a operação Força Total, quando conduzia um veículo automotor com o sinal identificador adulterado.

Após a verificação
n
o veículo conduzido pelo denunciado, pode-se constatar que a placa nele presente, qual seja MQN- 6848, pertencia a uma motocicleta de cor preta, sendo que o veículo abordado era de cor azul e se encontrava com o lacre da placa rompido. Outrossim, verificou-se que a motocicleta estava com o chassi suprimido e
o
número do bloco do motor raspado.

A apelação adentra ao contexto meritório assinalando que o réu deveria t3er comprovado o desconhecimento acerca da ilegalidade da aquisição, tendo adquirido o veículo em uma troca de bazar sem os devidos cuidados a respeito do bem.

O Ministério Público assenta que, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbe a quem a fizer, o que atrai ao réu, ora apelado, já que flagrado na condução de veículo com placa adulterada, o ônus da comprovar a sua alegação.

Conforme interrogatório do recorrido em juízo restou claro que ele estava conduzindo o veículo no momento da abordagem, que o veículo realmente estava com os sinais de identificação alterados, mas que agiu com descuido na troca do mesmo em um bazar no qual havia ido.

Estes, no que é pertinente, foram os argumentos do acusado em seu interrogatório:

que não responde outro processo penal; que não usa drogas; que não fuma; que bebe socialmente;
que estava com a moto com chassi raspado e placa adulterada; que conseguiu a moto em uma troca de bazar; que não viu que a moto estava com chassi e placa adulterados; que nem passou pela cabeça do interrogando olhar tais coisas
. Dada a palavra ao Ministério Público, nada perguntou. Dada a palavra à Defesa, às suas perguntas respondeu que: na época dos fatos trabalhava com bois em uma fazenda;
que não tinha experiência em compra e venda de veículos; que na época morava e trabalhava na roça.(...
)”

(Depoimento do interrogatório do réu, Dienys Gomes de Aguiar, em juízo, as fls. 65

Segundo o magistrado em sua sentença, este assim consignou:

Nessa senda, para configurar o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, necessita que o acusado saiba da adulteração da placa, e neste caso, o denunciado aduz não saber do fato ocorrido, dessa forma, o réu não concorre para a incidência do tipo penal contido no artigo 311 do CP.

Desse modo, o pleito absolutório em relação ao crime do art. 311 do Código Penal, não merece prosperar, pois as provas produzidas no feito não estão aptas a embasar um decreto condenatório neste ponto, vez que restam

duvidas sobre a autoria do delito, pois não possui nos autos provas suficientes que comprovem que
DIENYS GOMES DE AGUIAR

adulterou de fato a placa da

motocicleta ou se tenha adquirido

a mesma com o conhecimento da adulteração da placa.

Apesar de ter sido preso na posse do bem, ele negou a autoria do crime, não havendo qualquer indicação nos autos de que tenha sido ele quem promoveu a adulteração do respectivo sinal identificador.

Nesse passo, entendo que deve ser aplicada a jurisprudência desta Corte, no sentido de que:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL PRELIMINAR INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADA MÉRITO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO E TER EM DEPÓSITO ANIMAL NATIVO PRODUTO DE CAÇA MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENÇA DELITO DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR AUTORIA NÃO COMPROVADA ABSOLVIÇÃO REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA NÃO CABIMENTO SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS RESTRITIVAS NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
. Não havendo qualquer indicação nos autos de que tenha sido o réu quem promoveu a adulteração do respectivo sinal identificador, deve ele ser absolvido da imputação contida no art. 311, do CP, por ausência de provas. Inteligência do art. 386, VII, do CPP.
[...]
Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 067200006343, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/09/2022, Data da Publicação no Diário: 23/09/2022

[...]. 2. Em relação ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, não há prova suficiente de que fora o apelante quem adulterou a placa da motocicleta apreendida em sua posse. Aplicação do princípio in dubio pro reo. [...]. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Criminal nº 0001041-47.2018.8.08.0042, Rel. Subst. GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Segunda Câmara Criminal, DJe 09/11/2021).

Entendo que, dos autos não há, efetivamente, prova de que o réu tenha procedido com a adulteração do veículo que estava a conduzir, isso considerando as demais situações descritas nos autos com relação ao agente.

Assim, entendo aplicável ao contexto dos autos o princípio do
in dubio pro reo.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000399-46.2020.8.08.0061

APELANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,

APELADO : DIENYS GOMES DE AGUIAR

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL –
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO – AUSENTE O CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL A EXPEDIÇÃO DE DECRETO CONDENATÓRIO – IN DUBIO PRO REU - R
ECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.

A análise do tipo penal vinculado
a adulteração de sinal identificador de veículo, requer que seja subsumida a conduta descrita no tipo penal ao agir do agente em relação ao contexto normativo
.

2.
Diante da ausência de provas de que o agente imputado tenha produzido as alterações verificadas, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo.

3.
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso, para, no mérito,
NEG
AR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em _01__/02___/_23___.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.